Tribunal: TJPA
Processo: 0807886-39.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807886-39.2022.8.14.0015

APELANTE: MARCIO COSTA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 6 dias-multa, pela prática do crime de previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por descumprimento do art. 226 do CPP; (ii) analisar a suficiência da prova da autoria para fins de absolvição; (iii) aferir a adequação da fração de redução da pena em razão da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP somente se impõe quando houver dúvida sobre a autoria, quando o réu capturado durante a realização da conduta delitiva e reconhecido de imediato pela vítima.

4. A tese absolutória não prospera, pois a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando firme e acompanhada por outros elementos, possui especial relevância probatória.

5. A fração de 1/3 aplicada em razão da tentativa mostra-se adequada diante do iter criminis percorrido, uma vez que a não consumação se deu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória. 2. A fração de diminuição de pena pela tentativa deve observar o grau de execução do crime e a proximidade da consumação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; art. 14, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
TJCE, ApCrim n. 0206310-87.2023.8.06.0293, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 896518/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024; TJDFT, ApCrim n. 0728986-39.2023.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 20.06.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024; STJ, HC n. 571.800/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Márcio Costa de Sousa apela de sentença da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 6 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do CP (ID 25299437).

Em caráter preliminar, a defesa suscita a nulidade do reconhecimento pessoal do réu, porquanto realizado em desacordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP. Subsidiariamente, requer a absolvição com fundamento na ausência de provas suficientes para a condenação. Em caráter eventual, pugna pela ampliação da fração de diminuição da pena pelo reconhecimento da minorante prevista no art. 14, II, do CP (ID 25299442).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25299449), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30083424).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para declaração de nulidade processual sob o argumento de que o réu não foi submetido a reconhecimento pessoal em conformidade com as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Isso porque, “como se sabe, o art. 226 do Código de Processo Penal antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, prevê em seu
caput
que o rito terá lugar ‘quando houver necessidade’, ou seja, o reconhecimento apenas deverá seguir o procedimento previsto quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor.” (TJCE,
ApCrim n. 0206310-87.2023.8.06.0293
, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 15.10.2024).

In casu
, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo tentado, estando a materialidade e a autoria delitivas comprovadas pelos depoimentos colhidos na fase judicial, os quais foram conclusivos quanto à sua responsabilidade pelo delito, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

“A vítima MARLUCY SILVA DOS SANTOS disse: Que estava em frente da sua residência manuseando o aparelho celular, que um senhor de motocicleta a abordou, sacou uma arma, apontou em sua direção, que levantou, pegou na mão dele, que a arma quebrou, que verificou que era de brinquedo, que tirou a chave da moto, que gritou, que seus vizinhos vieram a ajudar, que capturaram o réu no local, que agiu por impulso, sem pensar, que o réu estava normal, rosto descoberto, não suspeitou de nada, que o réu tentou sair empurrando a motocicleta, mas os vizinhos o impediram, que a polícia conduziu o réu à delegacia, que o réu disse que não tentou a roubar, que apenas pediu informação, que foi até a delegacia em uma viatura, que o réu foi levado em outra viatura

PM JACKSON BRUNO DA SILVA HENRIQUE disse: Que chegaram ao local e o réu já estava detido pelos populares, que a vítima relatou que o réu tentou roubá-la, que o conduziram à delegacia.” (ID 25299437 - Pág. 3)

Diante desse conjunto harmônico de elementos probatórios, torna-se desnecessário o reconhecimento formal, porquanto a identidade do autor já se encontrava suficientemente demonstrada, sendo certo que, na espécie, “o procedimento formal não foi feito em virtude da própria dinâmica dos fatos, pois a vítima reconheceu” o acusado “ainda em via pública, logo após o crime” (TJDFT,
ApCrim n. 0728986-39.2023.8.07.0003
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 20.6.2024).

Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade processual fundada na ausência de reconhecimento formal do acusado.

Da mesma forma, existindo provas da materialidade e da autoria pelas provas produzidas nos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória no caso em julgamento, vez que, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 18/08/2020), situação retratada nos autos.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções” (STJ,
AgRg no HC 911.442/RO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.5.2024)

Em complemento, restou configurado o crime de roubo tentado e escorreita a fração aplicada pelo magistrado
a quo
diante do
iter criminis
percorrido
, já que “o denunciado não consumou o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, pois a vítima reagiu e se recusou a entregar o aparelho celular”, conforme consignado na sentença (ID 25299437 - Pág. 4).

À vista disso, tenho que o
quantum
de 1/3 de diminuição de pena pela tentativa aplicado pelo juízo sentenciante se mostra razoável, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, segundo o qual “quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição” (STJ.
HC n. 571.800/SC
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/6/2020), de modo que mantenho a dosimetria da pena inalterada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025